Tribunal: TJES
Processo: 0012289-65.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012289-65.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEMP S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM NÃO CABÍVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SEMP CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. De acordo com o entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da referida lei, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedente do STJ.

II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III. A decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Vitória à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade ou inconstitucionalidade, porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

IV. Sentença que, reduzindo a multa fixada em sede administrativa, deixa de observar critérios objetivos previstos no art. 57, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, reproduzido pelo art. 36 e ss. do Decreto Municipal 11.738/03 com alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, e art. 24 e ss. do Decreto 2.181/1997.

V. Sentença reformada para julgar improcedente o pleito veiculado em sede de embargos à execução. Recurso da Semp SA conhecido e DESPROVIDO. Recurso do Município de Vitória conhecido e PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer de ambos os recursos para dar provimento ao interposto pelo Município de Vitória ao passo que negar provimento ao apelo interposto por SEMP SA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0012289-65.2018.8.08.0347

APELANTE/APELADO: SEMP S.A

APELADO/APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JU
IZ DE DIREITO
:

DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de apelações cíveis ajuizadas no bojo dos embargos a execução fiscal n. 0014825-88.2014.8.08.0347 em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA - 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS, cujo
decisum
acolheu parcialmente os embargos para reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon no processo administrativo nº 1433/2007 em desfavor de Semp Toshiba S.A, para R$ 12.000,00 (doze mil reais), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC”.

Semp S.A apresentou apelação aduzindo, em suma, excludente de responsabilidade do fabricante capaz de demonstrar a inexistência de violação às normas consumeristas e prejudicialidade dada a extinção de ação judicial perante o Juizado Especial Cível.

Contrarrazões arguindo ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, vindicou pelo desprovimento recursal.

O Município de Vitória, por sua vez, alega que o juízo de primeira instância negou a prestação jurisdicional por não manifestar-se acerca da prescrição encartada no artigo 25, §1º da Lei Municipal n. 3.112/1983 e no artigo 2º, §§1º e 2º da Lei n. 6.830/1980; violação ao Decreto Municipal 11.738/03, bem como proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal; necessidade de manutenção da multa moratória disposta tanto na Lei Municipal n. 3.112/83 quanto na Lei n. 6.830/1980 e, eventualmente sustentou sobre a necessidade de condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Ao final, vindicou pelo provimento do seu recurso e manutenção da multa aplicada administrativamente.

Contrarrazões no id. 5982279 pelo desprovimento do recurso.

No que tange o óbice para conhecimento do recurso suscitado pelo Município, o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais da empresa Semp S.A impugnam especificamente o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar em apreço.

Eminentes Desembargadores, ultrapassada tal questão, examinarei os recursos em conjunto e, desde já adianto que em meu sentir, prospera a irresignação do Município de Vitória como passo a expor.

A controvérsia cinge-se em apurar a regularidade da sanção imposta pelo Procon Municipal, consistente no pagamento de multa administrativa no valor nominal originário de R$ 16.211,11 (dezesseis mil, duzentos e onze reais e onze centavos), reduzido pela sentença recorrida para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

De plano, extrai-se do caso
sub examine
que o processo administrativo nº 1433/2007, instaurado pelo Procon de Vitória em face de Semp S.A emanada da reclamação da consumidora Suelen Cristina Rosa.

Infere-se dos autos que a consumidora afirmou ter adquirido uma televisão que apresentou vício e ficou na assistência técnica para conserto por prazo superior a trinta dias.

O Procon Municipal, então, proferiu Decisão Administrativa que reconheceu a existência de infração do Código de Defesa do Consumidor.

Relativamente aos vícios nos produtos duráveis estabelece o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Embora o mal uso pelo consumidor possa ensejar o afastamento da responsabilidade do fabricante, não restou evidenciado postura do consumidor capaz de ensejar tal exclusão pois, como mencionado na sentença, o laudo fora produzido unilateralmente na instância administrativa e inservível para afastar a conclusão da administração pública.

Dito isto, é sabido que as penalidades decorrentes da transgressão ao Diploma Consumerista podem ser aplicadas pelo Procon, haja vista o poder de polícia por ele exercido, por disposição legal.

A esse respeito,
"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.918.410/MS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.). (Grifei).

Na esteira desse entendimento, é assente nesta Egrégia Terceira Câmara Cível que
“é defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação estatal.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045637, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 06/05/2022). (Grifei).

A multa administrativa constitui sanção dúplice, de vieses pedagógico e sancionatório; não se destina a reparar o dano sofrido pelo Consumidor, mas sim ao combate de prática de ato vedado por Lei e punição do infrator servindo, assim, de desestimulo. Isto
impõe que a sanção seja
arbitrada e graduada
conforme
critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

I
dêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória,
que reproduz tais critérios
da dosimetria da penalidade pecuniária.
Transcrevo:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57, parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Dito isso, é oportuno acentuar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos
estão
, obviamente,
antes de tudo,
vinculados
à
s diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, bem como
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ: 24/03/2015). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ: 10/03/2015).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Especificadamente no que diz respeito à redução aplicada pela sentença, esta se operou mediante, tão somente, a
justificativa subjetiva
e sem observar o parágrafo único do disposto no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (reproduzido pelo Decreto Municipal), aí sim em ofensa à proporcionalidade e à razoabilidade.

Ao testificar a ilicitude da conduta da instituição bancária, ratificar a necessidade de aplicação da sanção administrativa e reduzir o valor da multa, a sentença recorrida destoou do regramento legal que discrimina como deverá ser calculada a multa, objeto da lide.

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo que foi lastreado por provas do ato ilícito noticiado pelo consumidor ao Órgão de Proteção Municipal. Tudo devidamente apurado e processado na esfera administrativa, atentando-se, sobretudo, aos princípios do contraditório e da ampla defesa para ambas as partes, em estrita observância ao devido processo legal, e resultou na fixação da multa, não havendo que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal.

Vale dizer que a penalidade tal qual aplicada pelo Procon de Vitória no
processo administrativo
1433/2007
observa critérios objetivos, tais como: o ano; a gravidade da infração, a qual é classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo; a vantagem auferida; a condição econômica do infrator; a inexistência de fator atenuante; a existência de fatores agravantes (reincidência, obtenção de vantagem indvida e não mitigação de consequências, por exemplo, dispostos no art. 26 do Decreto Municipal 2.181/97); para o fim de estabelecer a multa, restando comprovado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa. Ou seja, ”
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Nesta mesma linha de raciocínio, não há como acolher a alegação de que a “
multa viola a proporcionalidade e razoabilidade
” para efeito de sua redução.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, que no caso em exame, dando provimento à apelação do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, é necessária a sua redistribuição, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos recursos de apelação para negar provimento ao interposto pela Semp S.A e dar provimento aquele manejado pelo Município de Vitória, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos vertidos nos embargos à execução em testilha, mantendo hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo n. 1433/2007 (0107-001.003-1), vez que julgado improcedente o pleito vertido.

Redistribuo, de consequência, os ônus sucumbenciais, impondo-lhes exclusivamente ao embargante/recorrido, arbitrando a verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (2018), fixo, sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos do artigo 85, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)